Tribunal: TJMT
Processo: 1000448-94.2019.8.11.0005
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000448-94.2019.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAREZ FOELLMER RAMBO - CPF: 019.964.419-57 (EMBARGANTE), ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - CPF: 870.450.289-20 (ADVOGADO), ADEILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 001.721.406-84 (EMBARGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Joarez
Foellmer
Rambo em face do acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, o qual manteve a sentença que julgara procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, extinguindo o feito. O Embargante aponta omissão quanto às consequências jurídicas do inadimplemento contratual da Embargada, omissão na análise da responsabilidade desta como depositária, omissão na valoração das provas documentais produzidas, contradição interna no julgado e aplicação inadequada da teoria do
duty

to

mitigate

the

loss
, requerendo, ainda, o prequestionamento da matéria federal debatida.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ou contraditório ao reconhecer o atraso na entrega do bem sem aplicar as consequências jurídicas do inadimplemento contratual; (
ii
) saber se houve omissão quanto à análise da responsabilidade da Embargada na condição de depositária dos bens; (
iii
) saber se o julgado foi omisso ao não examinar
concretamente as provas documentais apresentadas pelo Embargante; e (
iv
) verificar se a teoria do
duty

to

mitigate

the

loss
foi aplicada de forma inadequada para afastar a responsabilidade da devedora.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, destinada exclusivamente a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à reforma do julgado, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal.

4. Não há omissão ou contradição quanto ao inadimplemento contratual, pois o acórdão reconheceu expressamente o atraso na entrega do bem e lhe conferiu consequência jurídica específica, concluindo que a inércia prolongada do próprio credor em reivindicar o bem por dois anos configurou violação ao dever de mitigar o próprio prejuízo, afastando a pretensão indenizatória e punitiva com fundamentação coerente e suficiente.

5. Inexiste omissão quanto à responsabilidade da depositária, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão, declarando sua inadmissibilidade por razões processuais, dado que a medida deveria ter sido arguida na ação de execução originária, já extinta pelo acordo celebrado entre as partes.

6. A alegada omissão na análise probatória não se configura, pois o julgado examinou os documentos apresentados e concluiu pela insuficiência do conjunto probatório para demonstrar o nexo causal entre os reparos realizados e a conduta da Embargada, notadamente diante da ausência de ressalva no ato do recebimento dos bens e da falta de laudo técnico que atestasse a preexistência dos danos.

IV. Dispositivo e tese

7
. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à reforma do
julgado, sendo inadmissível sua utilização quando a parte, a pretexto de apontar vícios formais, insurge-se contra a própria substância da decisão embargada. 2. A discordância com a interpretação jurídica adotada pelo Tribunal, inclusive quanto à aplicação da teoria do dever de mitigar o próprio prejuízo, não configura omissão, contradição ou obscuridade sanável pela via dos embargos declaratórios."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 371, 1.022 e 1.025; CC.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 98 do STJ; TJ-MT,
EDcl
na
ApCiv
no 1029402-88.2021.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 16.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.
JUIZ CONVOCADO

ANTÔNIO VELOSO PELEJA J
Ú
NIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOAREZ FOELLMER RAMBO em face do v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que julgara procedente a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguira o feito.

Sustenta o Embargante, em síntese, a existência de vícios no julgado, articulando múltiplas frentes de inconformismo. Aponta omissão quanto à análise do inadimplemento contratual da Embargada, que, embora tenha sido reconhecido o atraso de aproximadamente dois anos na entrega de um bem, não teve as consequências
jurídicas dos artigos 389, 394 e 395 do Código Civil devidamente aplicadas. Alega, outrossim, omissão no que tange à responsabilidade da Embargada como depositária, argumentando que o acórdão afastou a matéria por inadequação da via sem enfrentar o mérito da obrigação de guarda e conservação, conforme os artigos 161 do Código de Processo Civil e 627 e 629 do Código Civil.

Adicionalmente, o Embargante argui omissão na análise do conjunto probatório, afirmando que o julgado concluiu pela ausência de comprovação dos danos sem examinar concretamente documentos essenciais, como notas fiscais de reparo, em violação ao dever de fundamentação analítica. Aponta, ainda, a existência de contradição interna, ao reconhecer o atraso significativo na prestação e, paradoxalmente, afastar qualquer consequência jurídica. Por fim, critica a aplicação da teoria do
duty

to

mitigate

the

loss
, sustentando que sua incidência foi inadequada e serviu para exonerar indevidamente a devedora de sua mora.

Com base em tais argumentos, busca o saneamento dos vícios apontados e, explicitamente, o prequestionamento da matéria federal ventilada, a fim de viabilizar o acesso às instâncias extraordinárias.

A embargada devidamente intimada n
ão
apresentou
contrarrazões
.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Presentes
os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso de apelação.

Da Ausência dos Vícios Apontados e da Pretensão de Rediscussão do Mérito

Os Embargos de Declaração, constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada,
conforme dispõe o
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, restringe-se a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto que demandava pronunciamento judicial ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, a funcionar como uma instância revisora do acerto ou desacerto da decisão embargada, tampouco como sucedâneo recursal para a rediscussão de matéria já decidida.

O Embargante, a pretexto de apontar vícios, insurge-se, na realidade, contra a própria substância do julgado, buscando uma nova apreciação da controvérsia sob a ótica de sua tese.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARAEMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES –
EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃODA MATÉRIA
–
IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.
”
(N.U 1029402-88.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023,
Pu
blicado
no DJE 23/08/2023)
(
g.n
)

Passo
an
a
lis
ar
cada ponto arguido revela, com clareza solar, o nítido caráter infringente do recurso, que
excede os
limites da via eleita.

Da Inexistência de Omissão e Contradição quanto ao Inadimplemento Contratual

A alegação de que o acórdão foi omisso ou contraditório ao não aplicar as consequências do inadimplemento contratual não se sustenta. O julgado, de forma expressa e inequívoca, reconheceu o fato do atraso de aproximadamente dois anos na entrega da
calcareadeira
. Todavia, a este fato, o
acórdão
não foi silente
,
ao contrário, conferiu-lhe uma consequência jurídica específica, fundamentada na violação, por parte do próprio credor, ora Embargante, de um dever anexo de conduta derivado da boa-fé objetiva.

E
mbora a Embargada tenha incorrido em mora na restituição de parte dos bens, a inércia prolongada e injustificada do Embargante em reivindicar o seu direito por tão longo período configurou uma quebra do dever de mitigar o próprio prejuízo (
duty

to

mitigate

the

loss
). A decisão não ignorou o atraso
,

mas o
ponderou com a conduta do credor e, concluiu pelo afastamento da pretensão indenizatória e punitiva.

O que o Embargante denomina contradição é, na verdade, o próprio cerne da fundamentação adotada. A decisão não afirma uma premissa (o atraso)
para depois negá-la em sua conclusão. Ela integra essa premissa a outra (a inércia do credor) para, a partir da síntese de ambas, extrair um resultado jurídico coerente com a aplicação do princípio da boa-fé objetiva em sua função de controle.

A discordância do Embargante
está
no resultado dessa interpretação, e não em uma falha lógica ou em um silêncio do julgado
, não restando demonstrada a ocorrência de omissão ou contradição no acórdão embargado
.

Do Enfrentamento da Questão Relativa à Responsabilidade da Depositária

De igual modo, não há omissão quanto à responsabilidade da Embargada na qualidade de depositária. O acórdão foi explícito ao fundamentar no item 5 de suas "Razões de Decidir" que "o pleito para declaração da
a
pelada como depositária infiel é incabível na presente fase processual, porquanto tal medida deveria ter sido arguida na ação de execução originária, a qual foi extinta em virtude da transação celebrada entre as partes".

Pronunciar-se sobre uma questão não significa, necessariamente, acolher o mérito da tese. Significa, também, declarar sua inadmissibilidade por razões processuais. O Tribunal enfrentou o ponto e concluiu pela inadequação da via eleita, oferecendo fundamentação clara para tanto. O inconformismo com tal conclusão — um eventual
error
in
judicando
sobre a via processual correta — não se confunde com um
error
in procedendo
na forma de omissão.

A matéria foi, portanto, devidamente apreciada.

Da Valoração da Prova e da Inocorrência de Omissão

No que concerne à alegação de omissão na análise probatória, melhor sorte não assiste ao Embargante. O acórdão não ignorou os documentos juntados, como as notas fiscais de reparo. O que se afirmou, e se reafirma, é que tais documentos, analisados em conjunto com as demais circunstâncias fáticas, eram insuficientes para comprovar o nexo de causalidade entre os custos dos reparos e uma conduta ilícita da Embargada.

A decisão destacou dois fatos capitais: a ausência de qualquer recusa ou ressalva por parte do Embargante no momento do recebimento dos bens e a falta de um laudo técnico contemporâneo que atestasse a preexistência dos danos. As notas fiscais, isoladamente, provam a ocorrência de uma despesa, mas não demonstram que tal despesa decorreu de deterioração ocorrida durante o período em que os bens estiveram sob a guarda da Embargada. O julgador, ao formar sua convicção (art. 371 do
CPC), não é obrigado a extrair de cada prova a conclusão que a parte deseja, mas sim a ponderar todo o acervo e justificar seu entendimento.

A prova foi valorada e considerada insuficiente, o que afasta a pecha de omissão.

Do Prequestionamento

Por fim, no que toca ao prequestionamento, é assente na jurisprudência, inclusive sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 98), que os embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório. Contudo, a sua admissibilidade, mesmo para tal fim, condiciona-se à existência de um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Não se verificando no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim o mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável, a rejeição do recurso é medida que se impõe. Ressalta-se, contudo, que a simples oposição dos presentes embargos já é suficiente para considerar
prequestionada
a matéria, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Em suma, o acórdão embargado examinou a integralidade da controvérsia devolvida, aplicando o direito que entendeu pertinente à espécie, com fundamentação clara, coerente e suficiente. O que se observa é o intento do Embargante de forçar uma nova análise de mérito, buscando a reforma do julgado por via processual inadequada.

DISPOSITIVO

Em face d
o exposto, conheço, e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo integralmente o acórdão objurgado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto
.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026